Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-03.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006467-03.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATIELE SCANDOLIERO MARTINS - CPF: 025.468.271-54 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO LOCAL. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao reembolso integral de despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda originou-se da necessidade de internação de urgência de criança de 5 meses com broncopneumonia grave, realizada em hospital particular devido à inexistência de pediatra credenciado na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devido o reembolso integral, e não apenas pelos valores de tabela, quando a utilização de serviço particular decorre da indisponibilidade de rede credenciada em situação de urgência; (
ii
) verificar se a negativa de cobertura e reembolso configura dano moral; e (
iii
) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.656/1998 assegura o reembolso das despesas médicas em casos de urgência ou emergência quando não for possível a utilização dos serviços próprios ou credenciados. A operadora não comprovou a existência de profissional habilitado (pediatra) em sua rede na localidade do fato, descaracterizando a hipótese de livre escolha e impondo o reembolso integral dos valores despendidos pelo consumidor.

4. A exigência de prévia autorização administrativa é descabida em
situações de emergência
médica, sob pena de colocar em risco a vida do beneficiário.

5. A recusa indevida de cobertura em situação de aflição psicológica e angústia, agravada pela tenra idade da paciente (5 meses), ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de profissional ou estabelecimento credenciado apto ao atendimento de urgência ou emergência na localidade impõe à operadora de plano de saúde o dever de reembolso integral das despesas médicas suportadas pelo beneficiário, sendo inaplicável a limitação aos valores da tabela do plano. 2. A negativa injustificada de cobertura ou reembolso em
situação de emergência
médica, notadamente envolvendo criança, enseja reparação por danos morais na modalidade
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; CC, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1170106/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2019; TJMT, Apelação Cível N.U 1008743-32.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006467-03.2025.8.11.0007

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
: UNIMED NORTE
DO
MATO GROSSO
–
C
OOPERATIVA
DE

TRABALHO
MÉDICO

Recorrido
: CATIELE SCANDOLIERO MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CATIELE SCANDOLIERO MARTINS ajuizou reclamação em face de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Noticiou que: a) sua filha de 5 meses, beneficiária do plano, apresentou quadro grave de broncopneumonia, necessitando de internação de urgência; b) na cidade de Alta Floresta/MT, não havia pediatra credenciado pela
parte
r
eclamada
, sendo o mais próximo em Sinop/MT, a 300 km de distância; c) foi orientada pela central de atendimento da
parte
r
eclamada
a realizar o tratamento e solicitar o reembolso posteriormente; d) a internação ocorreu no único hospital onde a pediatra que atendeu a emergência trabalhava; e) o pedido administrativo de reembolso foi negado indevidamente, sob alegação de necessidade de autorização prévia. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
ao ressarcimento do valor de R$ 5.281,15 a título de danos materiais
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) restou comprovada a situação de urgência envolvendo a filha da
parte

reclamante
, de tenra idade; b) a
parte
re
clama
da não comprovou a existência de profissional credenciado (pediatra) apto e disponível para realizar o atendimento de urgência na localidade; c) em situações emergenciais, não é razoável exigir procedimento administrativo prévio; d) a negativa de reembolso configurou falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para

condenar
a
parte
re
clama
da a restituir à
parte

reclamante
o valor de R$ 5.281,15, a título de dano material
, além do
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o contrato não prevê livre escolha de prestador e deve ser cumprido; b) a
parte
recorrida não solicitou o atendimento, apenas fez uma ligação para obter informações, e optou por hospital particular por liberalidade, declarando "não ter coragem" de usar o hospital credenciado; c) a operadora possui hospital credenciado (Hospital Santa Rita) na localidade para atendimentos de urgência/emergência; d) a negativa de reembolso foi um exercício regular de direito, pois não houve ato ilícito; e) caso mantida a condenação, o reembolso deve ser limitado aos valores da tabela da operadora, e não integral; f) não há dano moral a ser indenizado, pois a recusa foi baseada em interpretação contratual razoável ou, subsidiariamente, o valor arbitrado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, limitar o valor do reembolso à tabela do plano; c) subsidiariamente, afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente, pois a decisão está bem fundamentada e a matéria é pacificada; b) a
parte
recorrente falha em sua obrigação contratual ao não disponibilizar pediatra credenciado na cidade de Alta Floresta; c) a situação era de urgência, envolvendo um bebê, o que torna inexigível a busca por autorização prévia ou o deslocamento para outra cidade; d) a gravação telefônica comprova que a recorrida buscou orientação e que a operadora não ofereceu solução viável, confessando a insuficiência de sua rede; e) a negativa de reembolso em tal contexto ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Reembolso de despesas médicas.

É garantido aos beneficiários de plano de saúde o reembolso das despesas efetuadas, nos limites das obrigações contratuais, nas hipóteses de urgência/emergência ou quando não for possível a utilização dos serviços prestados por médicos e estabelecimentos credenciados.

Nesses termos, dispõe o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98:

“VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”

Não destoa o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DOS REQUISITOS PARA CABIMENTO DO CUSTEIO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA OPERADORA CONTRATADA. ART. 12, VI, DA LEI No 9.656/98. REEMBOLSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, somente em casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado. (...) 9. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1170106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
30/04/2018)”

No caso em apreço, a situação de urgência restou devidamente comprovada pelos documentos médicos acostados aos autos, notadamente o pedido de internação de urgência (ID/PJe2 356597863 e 356597864), que atesta que a filha da
parte
recorrida, com apenas 5 meses de idade, apresentava quadro grave de broncopneumonia.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do reembolso integral das despesas realizadas em hospital não credenciado. A
parte
recorrente sustenta que havia rede credenciada disponível (Hospital Santa Rita) e que a
parte
recorrida optou pela livre escolha. Contudo, a
parte
recorrente não logrou êxito em comprovar que, no momento da urgência, havia médico pediatra credenciado disponível para realizar o atendimento e a internação da infante no referido hospital credenciado.

Pelo contrário, a prova documental, corroborada pela gravação de áudio mencionada nas peças processuais e não desconstituída pela
parte
recorrente, indica que não havia profissional habilitado na rede para o atendimento pediátrico de urgência na localidade

(ID/PJe2 356597889)
.

Além disso, a parte recorrida apresentou documentos que comprovam a ausência de profissional na área de pediatria credenciado na rede da parte recorrente (ID/PJe2 356597903, págs. 16 e 17).

Uma vez sendo devido o reembolso, em regra, deve respeitar a tabela de referência praticada pela operadora de saúde, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98.

Todavia, quando não houver efetiva disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada, o reembolso deve ocorrer de forma integral, descontada apenas a taxa de coparticipação, caso tenha sido contratada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODOS ESPECÍFICOS E TERAPIAS COMPLEMENTARES. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO FORA DA REDE LIMITADO À TABELA DA OPERADORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) RAZÕES DE DICIDIR. (...) A operadora deve disponibilizar tratamento com profissionais credenciados e aptos à execução dos métodos indicados. Na ausência de tais profissionais, o reembolso deve ser integral. Havendo disponibilidade na rede, o reembolso por atendimento fora dela deve observar os limites contratuais. (...) Tese de julgamento: (...) O reembolso por tratamento realizado fora da rede credenciada deve observar os limites contratuais, salvo ausência de profissional habilitado para o método prescrito, hipótese em que é devido de forma integral. (...) (N.U 1008743-32.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, publicado no DJE 12/07/2025)”

Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de rede credenciada apta ao atendimento de urgência na localidade, não se trata de hipótese de livre escolha, mas de necessidade premente de atendimento à saúde.

Portanto, correta a sentença que determinou o reembolso integral das despesas comprovadas (R$ 5.281,15), afastando-se a limitação à tabela do plano.

Desnecessidade de processo administrativo.

O reembolso das despesas está condicionado apenas às situações de urgência/emergência ou à inexistência de rede credenciada, não sendo pressuposto para o reembolso a existência de prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: O plano de saúde é obrigado a reembolsar integralmente as despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando comprovada a urgência ou emergência do procedimento, independentemente de pedido administrativo prévio. A negativa de reembolso em situações de urgência e emergência, quando não há atendimento adequado na rede credenciada, configura descumprimento contratual e obriga a operadora a restituir as despesas comprovadas pelo
beneficiário.(...)
(N.U 1023091-79.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).”

Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou a
parte
recorrente ao reembolso integral das despesas médicas.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso dos autos, a negativa de cobertura e reembolso em situação de urgência médica envolvendo criança de apenas cinco meses de idade ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A angústia e o sofrimento psicológico impostos à mãe (recorrida), que se viu desamparada pelo plano de saúde em momento de extrema fragilidade da saúde de sua filha, caracterizam o dano moral
in
re

ipsa
.

A conduta da operadora, ao não disponibilizar rede credenciada adequada e posteriormente negar o reembolso sob argumento de falta de autorização prévia (inviável na urgência), configura falha na prestação do serviço que atenta contra a dignidade do consumidor.

Recusa de pagamento de seguro

A recusa indevida de cobertura e/ou pagamento indenizatório de seguro configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...) (TJ-RJ// APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova do envio da notificação de negativa de cobertura afasta a incidência do prazo prescricional ânuo. 2. A relação securitária é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora e possível a inversão do ônus da prova. 3. É devida a indenização por danos materiais apenas quanto aos prejuízos efetivamente comprovados e cobertos pela apólice. 4. A negativa indevida da cobertura configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação de valor compensatório em observância ao método bifásico. (...) (N.U 1007069-28.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – EXAME MÉDICO - ANGIOTOMOGRAFIA - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os usuários de plano de saúde têm direito ao reembolso nos limites das obrigações contratuais estipuladas nos casos de urgência, emergência ou quando não for possível a utilização dos serviços prestados pelos médicos e estabelecimentos credenciados, assim como na hipótese de recusa injustificada pelo plano. Em caso de procedimento realizado em caráter de urgência, bem como de ausência de profissionais credenciados para realizar o procedimento, deve a operadora reembolsar integralmente o valor das despesas. 2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026539-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (trata-se de negativa de cobertura em situação de urgência envolvendo bebê de 5 meses, onde a mãe teve que buscar atendimento particular diante da falta de rede credenciada, gerando inegável abalo psicológico), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00 atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026